Tribunal: TJDFT
Processo: 0740340-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Processo : 0740340-36.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 206974710 dos autos originários n. 0702677-51.2023.8.07.0012) que deferiu a gratuidade de justiça ao executado agravante com efeitos retroativos à data do pedido do benefício e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, na qual o executado pleiteou a suspensão da exigibilidade da obrigação sucumbencial em razão da justiça gratuita requerida com efeitos ex tunc. Fundamentou o juízo singular: Inicialmente, observa-se pela narrativa da parte requerida que encontra-se com sua renda comprometida com pagamento da prestação da casa própria e demais despesas da família. Assim, o pedido de gratuidade formulado deve ser deferido. Por outro lado, não é cabível o pedido de concessão do benefício com o efeito ex tunc. Veja-se que o pedido de gratuidade de justiça feito pelo devedor foi realizado em 13/06/2024, conforme petição acostada no ID 200085014, data a partir da qual se deve atribuir os efeitos do benefício da gratuidade de justiça, ora deferido. Nesse propósito, consoante o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, eventual concessão não terá efeitos retroativos. Vejamos: [...] Portanto, não há falar em inexequibilidade do título referente aos honorários advocatícios a cujo pagamento o impugnante foi condenado. Assim, REJEITO a impugnação apresentada e defiro a gratuidade de justiça ao requerido. O agravante relata que se trata de cumprimento de sentença que fixou honorários advocatícios na fase de conhecimento, na qual foi revel. Afirma que, intimado para pagamento, em sua primeira manifestação nos autos, requereu a gratuidade de justiça e, em seguida, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença arguindo “a possibilidade de concessão retroativa da justiça gratuita quando pleiteada na primeira oportunidade em que se falou nos autos”. Argumenta que, tendo vindicado “o deferimento de gratuidade de justiça em sua primeira manifestação processual, requer-se o PROVIMENTO do recurso, para REFORMAR a decisão recorrida e conferir efeitos ex tunc ao pedido, determinando-se a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, inclusive da fase de conhecimento”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento, com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado e apreciado em qualquer fase do processo, no entanto, eventual deferimento não retroage para alcançar condenação pretérita nas verbas de sucumbência. Com efeito, pacífico na jurisprudência do STJ que a gratuidade de justiça não opera efeitos ex tunc, de maneira que, tendo sido deferida ao agravante após sentença, não afasta a sucumbência sofrida nos autos pela parte beneficiária. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. DESISTÊNCIA PARCIAL DO FEITO EXECUTIVO. CONDENAÇÃO DO DESISTENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUBSEQUENTE PLEITO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO RETROATIVO DO BENEFÍCIO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O pleito de gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo, desde que a ação esteja em curso. Contudo, sua concessão não possui efeito retroativo para o fim de suspender a exigibilidade de eventuais honorários arbitrados anteriormente ao requerimento do benefício. 2. Agravo interno improvido. (AgInt na ExeMS n. 12.614/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 24/11/2020, DJe de 27/11/2020. Grifado) No caso, diante do pedido de cumprimento de sentença da verba sucumbencial (id. 184139228 na origem), foi determinado intimação do executado para efetuar o pagamento voluntário do débito no prazo de 15 dias, “advertindo-se que a ausência de pagamento no prazo, ou o pagamento meramente parcial, resultarão na incidência de multa de 10% e honorários de advogado de 10% sobre o valor não adimplido (artigo 523, §§ 1o e 2o, do CPC)” – id. 188306707 (na origem). O mandado de intimação para pagamento voluntário foi juntado em 30/04/2024 (id. 195118340 na origem) e, em 13/06/2024, o agravante compareceu aos autos e pediu a gratuidade da justiça (id. 200085014 na origem). Embora a gratuidade da justiça tenha efeitos prospectivos, tais efeitos devem retroagir à data do pedido. Nesse sentido, o precedente do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO NOBRE DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. A concessão dos benefícios da justiça gratuita não opera efeitos ex tunc, de sorte que somente passa a valer para os atos ulteriores à data do pedido, não afastando a sucumbência sofrida pela parte em condenação de primeiro grau. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.828.060/RN, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 19/5/2020. Grifado) Dito isso, dispõe o art. 523, § 1o, do CPC que, no caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o executado será intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver; não ocorrendo pagamento voluntário no aludido prazo, o débito será acrescido de multa de 10% e, também, de honorários de advogado de 10%. Já a suspensão da exigibilidade dos novos honorários advocatícios acrescidos por força do art. 523, § 1o, do CPC ocorre somente se alcançados pelos efeitos da gratuidade de justiça concedida, o que não acontece quando o pedido de concessão da gratuidade de justiça é feito após o decurso do prazo de pagamento voluntário do débito, como na espécie. Nesse contexto, como os efeitos da gratuidade da justifica retroage à data do respectivo pedido, que, no caso, foi apresentado após o transcurso do prazo de pagamento voluntário, não há suspensão da exigibilidade dos novos honorários advocatícios (art. 523, § 1o, do CPC). Ademais, a suspensão da exigibilidade por conta da gratuidade de justiça concedida não se aplica ao acréscimo de 10% relativo à multa, também previsto no art. 523, § 1o, do CPC, ainda que o pedido da benesse tenha sido apresentado antes de transcorrido o prazo de pagamento voluntário. Com efeito, dispõe o § 4o do art. 98 do CPC que “a concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas”. A propósito, assim já decidiu esta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADSTRIÇÃO À COISA JULGADA. NECESSIDADE. ENCARGOS DO ARTIGO 523, § 1o, DO CPC. DEVEDOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. COBRANÇA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. ART. 98, §3o DO CPC. COBRANÇA DA MULTA DE 10%. POSSIBILIDADE. BENESSE NÃO EXTENSÍVEL ÀS MULTAS PROCESSUAIS. ART. 98, §4o DO CPC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Incabível, por inadequação da via eleita, a pretensão de tutela de urgência formulada em sede de contrarrazões recursais, as quais visam, tão somente, à impugnação das razões formuladas no agravo interposto. 2. Considerando que a execução deve estar adstrita ao título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada e, verificado que a sentença exequenda determina que parte do débito, proveniente de processo diverso, somente será devida quando recebida pelo executado, não há que se falar em sua inclusão no cumprimento de sentença antes do efetivo ingresso da quantia em seu patrimônio. 3. Conforme disposto no Código de Processo Civil, sendo a parte devedora beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade da cobrança relativa aos honorários advocatícios de 10%, prevista no artigo 523, caput e §1o, fica sob a condição suspensiva prevista no §3o do artigo 98, devendo ser mantida, por outro lado, a cobrança da multa de 10%, porquanto a benesse não é extensível às multas processuais, nos termos do § 4o do artigo 98. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1309926, 0747434-74.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 9/12/2020, DJe de 21/1/2021. Sublinhado) Nessa mesma direção, trecho da decisão dada na Pet na Reclamação n. 24.115 – MA pelo Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, então Presidente da Segunda Seção: Esclareço que em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade da Justiça, consoante decisão de fls. 827-837 (e-STJ), o bloqueio não deverá recair em relação aos novos honorários acrescidos por força do art. 523, § 1o, do CPC, ficando sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. O mesmo não se aplica ao acréscimo de 10% relativo à multa, também previsto no art. 523, § 1o, do CPC. Conforme dispõe o § 4o do art. 98 do CPC, a "concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas". Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Também não vejo o periculum in mora por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. No ponto, nada foi alegado em concreto e, a despeito das medidas executivas em curso na origem, a reparação de eventual prejuízo suportado pelo prosseguimento da execução poderá ser buscada nos próprios autos do cumprimento de sentença, caso ao final seja dado provimento a este recurso. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator